Tribunal: TJES
Processo: 5024910-34.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024910-34.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS NEVES BARBOSA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5024910-34.2024.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
JOSÉ CARLOS NEVES BARBOSA
EMBARGADO:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. PARTE RECORRENTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONORÁRIOS INDEVIDA. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ CARLOS NEVES BARBOSA
, representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face do v. Acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 16917766), que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte adversa,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
.

2. Alega o Embargante, em síntese, a existência de erro material no dispositivo do julgado colegiado. Sustenta que, ao condenar a Recorrente (EDP) ao pagamento dos ônus sucumbenciais, o acórdão determinou equivocadamente a suspensão da exigibilidade de tais verbas, sob o fundamento de que a empresa seria beneficiária da gratuidade de justiça.

3. O Embargante ressalta que a Recorrente é uma concessionária de serviço público de grande porte, que recolheu o preparo recursal e não litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, sendo esta uma prerrogativa exclusiva da parte autora (ora Embargante). Requer, assim, a correção do erro para permitir a execução imediata dos honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material no dispositivo do Acórdão embargado ao atribuir à empresa Recorrente a condição de beneficiária da justiça gratuita, suspendendo indevidamente a exigibilidade dos encargos sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, assiste razão à parte Embargante.

6. Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente (EDP Espírito Santo) é uma sociedade anônima que não requereu, tampouco teve deferido, o benefício da gratuidade de justiça. Pelo contrário, a interposição do Recurso Inominado foi devidamente acompanhada das guias de preparo e respectivos comprovantes de pagamento (ID 15585784 e 15585785), demonstrando sua plena capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

7. O benefício da justiça gratuita foi concedido, na origem, apenas à parte autora, ora Embargante. Portanto, a menção à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais no item 10 do Acórdão (ID 16917766) decorreu de um evidente lapso material na redação do voto condutor, o que não condiz com a realidade processual da empresa Ré.

8. A manutenção do texto tal como lançado impediria injustificadamente a execução da verba honorária devida à Defensoria Pública (FADEPES), violando o artigo 85 do CPC e o princípio da causalidade, uma vez que a Recorrente, vencida na instância recursal e solvente, deve arcar imediatamente com os ônus de sua derrota.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos, e, no mérito,
ACOLHO-OS
, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, para
CORRIGIR O ERRO MATERIAL
apontado no item 10 do Acórdão de ID 16917766.

10. Em consequência, o item 10 do dispositivo do referido Acórdão passa a ter a seguinte redação:

"10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95),
condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa
."

11. Ficam mantidos inalterados os demais termos do Voto e do Acórdão embargado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)